Tribunal: TCU
Processo: 011.625/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6796/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB durante a gloriosa participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, eles contribuíram para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Considerando que, a partir do superveniente falecimento da aludida interessada, a apreciação do mérito do presente feito restaria evidentemente prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, e 259, II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de pensão especial de ex-combatente em favor de Geraldina Emídia Sobral (CPF XXX.896.253-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; 1. Processo TC- Processo 011.625/2021-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessada: Geraldina Emídia Sobral (CPF XXX.896.253-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.